Tribunal: STF
Processo: ARE 1266485
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas ns. 339 e 660). 
    Os autos retornaram a esta Corte por força de despacho da Vice-Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do qual se destaca a seguinte passagem:
    “Todavia, salvo melhor juízo, verifica-se que o entendimento não deve ser aplicado na hipótese dos autos.
     Com efeito, em questões como a do presente feito, em que não houve a interposição do recurso extraordinário no lapso temporal previsto em lei, o Supremo Tribunal Federal entende ser inadmissível a insurgência, tendo em vista que a aferição da tempestividade é requisito de recorribilidade, sendo incumbência prévia ao exame das razões da irresignação.”
    Examinados, decido.
    Verifica-se que os recorrentes foram intimados do acórdão emanado do STJ em 3/2/2020, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 27/2/2020, sendo o termo final do prazo o dia 26/2/2020.
    Ressalto que a Resolução nº 458/04 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que o recorrente traz aos autos para comprovar a suspensão do expediente forense no dia 26/2/2020, em nada o beneficia, pois o apelo extremo em causa foi deduzido perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Ademais, segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18.
    Dessa forma, inadmissível o apelo extremo deduzido perante o STJ, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 dias úteis estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15.
    Assim, é certo, igualmente, que a intempestividade do recurso extraordinário revela-se como óbice intransponível à submissão do recurso ao rito da repercussão geral, pelo que se mostra incabível a devolução do feito ao STJ para aplicação do rito da repercussão geral. A propósito: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE EXTRÍNSECO E INSUPERÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. No caso, o recurso extraordinário foi inadmitido por ser intempestivo e a parte não impugnou esse fundamento. 3. A tempestividade recursal é requisito de admissibilidade extrínseco insuperável. A inobservância do prazo de interposição do apelo extremo implica o não conhecimento do recurso e o reconhecimento do trânsito em julgado do acórdão do Tribunal a quo, que, no caso, ocorreu em 06.12.2017. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.127.475/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/9/18). 
    Verifico, ainda, que consta nos autos o agravo interposto por Adão Avelos Peres e outro contra a decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra o acórdão da 9ª câmara Cível daquele Tribunal. Anote-se, também, que o mencionado agravo não foi examinado pelo despacho de 12 de maio de 2020.
    Assim, impõe-se o exame do referido recurso.
    Analisados os autos, constata-se que o recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não foi admitido pelos seguintes fundamentos: i) não cabimento de RE contra acórdão com fundamento eminentemente infraconstitucional; ii) não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF); iii) ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF) e iv) considerado o entendimento do STF quanto ao Tema 339/RG.
    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o fundamento de que a revisão do que decidido pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº Súmula nº 279/STF.
    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.
    A propósito, confira-se o julgado:
    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes.
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19).
    Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/18; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno sem efeito o despacho de devolução do feito ao Superior Tribunal de Justiça e, considerando a intempestividade do recurso extraordinário interposto naquela Corte Superior, nego seguimento agravo, bem como nego seguimento ao agravo interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente